Tribunal: TJSP
Processo: 0008172-63.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Inexigibilidade de oitiva judicial da presa na apuração da falta grave, visto que o art. 118, § 2o, da LEP prevê tal modalidade apenas para as hipóteses em que a falta acarreta a regressão de regime. Suficiência das declarações prestadas perante a Autoridade Administrativa para assegurar a ampla defesa. Inversão da ordem de oitivas.

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Inexigibilidade de oitiva judicial da presa na apuração da falta grave, visto que o art. 118, § 2o, da LEP prevê tal modalidade apenas para as hipóteses em que a falta acarreta a regressão de regime. Suficiência das declarações prestadas perante a Autoridade Administrativa para assegurar a ampla defesa. Inversão da ordem de oitivas. Irrelevância. Observância ao regulamento. Resolução SAP no 144/10. A apuração da falta disciplinar grave atribuída à agravante deu-se em procedimento administrativo que, sob a ótica formal, respeitou os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e ampla defesa. Preliminares rejeitadas. Mérito. Agressões mútuas. O episódio de agressões mútuas foi confirmado pelas funcionárias e NARA, por sua vez, admitiu ter tomado a iniciativa de bater em Luciana afastando a hipótese de legítima defesa. A conduta da agravante, a toda evidência, configura a prática de falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, VI, combinado com o art. 39, II e V, além do art. 52, todos da Lei de Execução Penal, na medida em que, assim agindo, a recorrente desrespeitou a colega de cela e desobedeceu às regras da unidade prisional que prescrevem o dever das sentenciadas não ofenderem a integridade física umas das outras. Decisão homologatória mantida. Agravo não provido.